Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710884-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOAO DA CONCEICAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705640-62.2019.8.07.0015, indeferiu o pedido de exclusão ou redução da multa por descumprimento imposta ao Agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido do INSS de reconsideração ou redução da sanção pecuniária imposta para cumprimento de obrigação de fazer determinada em sentença, sob a alegação de ausência de recalcitrância em cumprir a ordem judicial. É o breve relatório. Decido. O pleito do INSS não merece acolhida, considerando que as alegações apresentadas pelo executado não justificam a revogação da pena pecuniária imposta na decisão que determinou o restabelecimento do benefício acidentário ao exequente, nos termos da sentença transitada em julgado. Conforme já relatado na decisão de ID 71181298, o INSS foi intimado em 16/09/2019 para comprovar o pagamento do benefício relativo ao período de 31/05/2018 a 25/03/2019, sob pena de multa diária, com prazo até 04/11/2019 e, posteriormente, foi intimado sob pena de majoração da multa, em 17/12/2019. No entanto, somente comprovou o cumprimento em 24/08/2020 (ID 70679558), quase um ano após a primeira intimação. As questões administrativas não se prestam a justificar, no presente caso, o longo prazo decorrido para cumprimento da determinação judicial. Também não há que se falar em ausência de recalcitrância, tendo em vista que o INSS demorou praticamente um ano para cumprir a decisão proferida nestes autos, sendo que foi intimado várias vezes para tanto. Quanto ao pedido de redução da multa aplicada, os argumentos do executado não devem prosperar pois a aplicação das astreintes foi limitada a 90 (noventa) dias. Portanto não houve excesso na medida coercitiva, ao contrário, foi necessária sua majoração para que ocorresse a satisfação da obrigação. No mais, é certo que o benefício pago ao exequente refere-se de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada. Portanto, as alegações apresentadas não são suficientes para a revogação da pena pecuniária homologada na decisão de ID 77680033. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 83396088. Intime-se o INSS”. Sustenta, em síntese, que lhe foi imposta multa por descumprimento da obrigação em execução, no montante de R$ 13.958,22 (treze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), porém, o atraso na implantação do benefício do Agravado decorreu não de ato deliberado ou resistência da Autarquia, mas da falta de servidores para o atendimento da demanda no prazo assinalado pelo Juízo. Afirma que, não obstante o atraso, o benefício foi implantado na forma da sentença, devidamente corrigido, razão pela qual é desnecessária a aplicação de multa por descumprimento, que deve ser excluída na forma do artigo 537, § 1o, inciso II, do CPC. Aduz que as astreintes e a cláusula penal somente devem incidir nos casos de descumprimento voluntário e culposo da obrigação, e não pode ser mais vantajosa que a obrigação principal, nem importar em enriquecimento sem causa do credor. Reforça que o atraso no cumprimento da obrigação não decorreu de recalcitrância da Autarquia, mas de falha humana involuntária, motivada pela excessiva demanda de trabalho a que estão submetidos os procuradores federais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja excluída a multa imposta nos autos de origem ou, subsidiariamente, para que seja reduzida para patamar razoável. Sem preparo, ante a isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a suspensão dos efeitos da decisão que lhe impôs a multa de R$ 13.958,22 (treze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), por descumprimento da obrigação em execução. Em juízo de cognição sumária, não considero presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, em especial a plausibilidade do direito vindicado. Isso porque, embora o Agravante sustente que o atraso na implantação do benefício do Agravado decorreu não de ato deliberado ou resistência da Autarquia, mas da falta de servidores para atendimento da demanda no prazo assinalado pelo Juízo, tal alegação, genérica e desprovida de qualquer prova, não é suficiente para justificar o atraso de quase 1 (um) ano no cumprimento da obrigação em execução. Dos autos de origem verifica-se que o INSS foi inicialmente intimado, em 16.9.2019, para comprovar o pagamento do benefício concedido ao Agravado, relativo ao período de 31.5.2018 a 25.3.2019, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias (Id. 44873588). Transcorrido o referido prazo, o Agravante foi novamente intimado em 7.11.2019 para comprovar o pagamento do benefício concedido ao Agravado, sob pena de majoração da multa diária anteriormente fixada (Id. 49334690). Em seguida, em razão do reiterado descumprimento pelo ora Agravante, o MM. Juiz entendeu cabível a majoração das astreintes impostas (Id. 52310044) para R$ 200,00 (duzentos reais) diários. Novamente intimado em 24.3.2020 para informar o pagamento do benefício referente ao período de 31.5.2018 a 23.5.2019, o ora Agravante somente compareceu aos autos em 24.8.2020 (Id. 70679558), quase um ano após a primeira intimação, conforme bem destacou o MM. Juiz a quo na r. decisão agravada. As astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento. No caso dos autos, registro que a multa diária por descumprimento foi fixada em valor módico e por prazo limitado, e mesmo majorada pelo Juízo de origem, não foi suficiente para produzir no Agravante o temor de que deveria, no prazo assinalado, cumprir a obrigação em execução. Assim, verificada a inércia de o Agravante cumprir a obrigação que lhe fora imposta ou, ainda, apresentar, tempestivamente, justificativa plausível para o descumprimento, não há como acolher o pedido de exclusão ou redução das astreintes fixadas na r. decisão agravada. Demais disso, cumpre destacar que a multa foi fixada resultou no montante final de R$ 13.958,22 (treze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), valor que reputo adequado, sobretudo considerando que a obrigação em execução consiste no pagamento de benefício previdenciário, de natureza alimentar, destinado ao sustento do Agravado durante o período em que esteve incapacitado para o trabalho. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora